Tribunal: TJMT
Processo: 1027766-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027766-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANIZIA MARIA DA SILVA - CPF: 303.561.801-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO registrado(a) civilmente como MILTON JOSE TESSAROLO - CPF: 244.694.758-15 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE TESSAROLO - CPF: 772.163.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE VALDEMAR GARCIA BORGES - CPF: 056.412.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que manteve decisão de não conhecimento de recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a deserção ante o não recolhimento de custas processuais no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar a existência de vícios no acórdão embargado, como omissão em relação a dispositivos legais apontados (arts. 1.022, 99, §§ 2º e 7º, do CPC) e ao pedido de extensão dos efeitos da assistência judiciária gratuita concedida em processo diverso, com fulcro no entendimento jurisprudencial apresentado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa e suficiente os pontos necessários à resolução da controvérsia, consignando não existir previsão legal para a extensão automática do benefício da gratuidade judiciária concedido em um processo a feitos conexos, ainda que envolvam as mesmas partes, sendo necessária a manifestação expressa da parte interessada no processo em que busca a benesse, acompanhada de decisão judicial específica e inequívoca que defira o pedido, o que não foi atendido no prazo legal.

5. Não foram demonstrados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tratando-se de inconformismo da parte com a decisão desfavorável, inapto a justificar a via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.022, II; 1.026, §2º, Súmulas 282 e 356 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANIZIA MARIA DA SILVA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante, mantendo, assim, intocável a decisão monocrática proferida pelo Relator, que proclamou a deserção e não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027766-91.2024.8.11.0000 (cf. Id. nº 266746294).

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão pois “
requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e comprovou que nos autos que tramitam em apenso à ação de origem foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, conforme consta no ID 242865696, juntamente com a declaração de hipossuficiência residente no ID 242865697.”

Afirma que,
“foram efetuados três requerimentos pela Agravante e ora Embargante, todos no sentido de (i) estender para o recurso de agravo os efeitos dos benefícios da gratuidade da justiça já concedidos em primeiro grau; (ii) conceder os benefícios da gratuidade da justiça ante a declaração de hipossuficiência financeira; e (iii) fixação de prazo para o recolhimento simples das custas de preparo (art.99, § 7º, CPC)”.

Ressalta que “
é omisso o v.acórdão embargado em relação à farta matéria jurisprudencial (TJMG e TJPR) colacionada ao recurso de agravo interno no sentido das razões de recurso da Embargante e sobre as quais o Colegiado do TJMT também não se manifestou, levando, certamente, à ocorrência de divergência jurisprudencial que dará ensejo à interposição de recurso especial para que sejam corrigidas as ilegalidades perpetradas no TJMT por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante”.
(cf. Id. nº 269631798).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 271441892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Aniza Maria da Silva contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo decisão anterior que proclamou a deserção e não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por falta de recolhimento do preparo.

A embargante alega omissões no acórdão por não considerar as jurisprudências apresentadas, o pedido de estender para o presente recurso os efeitos da benesse concedida em ação diversa no primeiro grau ou a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme disposto Art. 99, §§ 2º e 7º, do CPC.

Requer que seja reconhecida as omissões apontadas, com provimento dos embargos e eventual modificação do acórdão, conforme art. 1.022, II, do CPC.

Pois bem.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, em rápida leitura das razões recursais já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento.

Isso porque, sobre a questão da extensão dos efeitos da assistência judiciária gratuita deferida em feito diverso, da exigência formal dos pressupostos

previstos na legislação infraconstitucional para o deferimento da benesse, ou não havendo, da necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal, o acórdão recorrido proferiu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

In casu, o despacho vinculado ao Id. nº 243073678, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da simples alegação, sem comprovação, de que a recorrente teria obtido o benefício da assistência judiciária gratuita, concedeu-lhe o prazo de cinco dias, sob pena de deserção, para que: apresentasse nos autos a decisão judicial que lhe concedeu o referido benefício nos autos de origem; ou formulasse corretamente o pedido de assistência judiciária gratuita, observando o disposto no art. 99, § 2º, do CPC; ou comprovasse o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas contadas da distribuição do recurso (12:59:58 do dia 27/09/2024); ou, ainda, recolhesse o preparo em dobro.

Em resposta, a agravante apenas alegou que nos autos do processo nº 0002997-47.2013.8.11.004, referente à ação de usucapião, que tramita apensado ao processo nº 0003200-96.2019.8.11.0024, foi proferida decisão judicial que lhe concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita. Sustentou, ainda, que, uma vez deferido o benefício, seus efeitos devem ser automaticamente estendidos a todos os incidentes processuais e a todas as instâncias (cf. Id. nº 243426672).

Foi proferida a decisão ora agravada, que considerou não existir previsão legal para a extensão automática do benefício da gratuidade judiciária concedido em um processo a feitos conexos, ainda que envolvam as mesmas partes, sendo necessária a manifestação expressa da parte interessada no processo em que busca a benesse, acompanhada de decisão judicial específica e inequívoca que defira o pedido, diante do descumprimento da determinação constante no despacho vinculado ao Id. nº 243073678, que oportunizou à parte apresentar a decisão concessiva da gratuidade ou formular adequadamente o pedido, verificou-se a inobservância do comando judicial e das exigências legais, razão pela qual o Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido.”

Assim, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, sendo meramente voluntariosa e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025